Tribunal: TJDFT
Processo: 0734193-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DUAS VÍTIMAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRADIÇÕES NAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. FATOS PERIFÉRICOS. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE CRIMES. INFRAÇÕES DISTINTAS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela defesa, contra sentença que condenou o réu pela infração aos artigos 129, § 13, e 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 5o, da Lei Maria da Penha, com pena de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão e 1 mês e 23 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A Defesa pede absolvição por insuficiência de provas, alegando contradições nos depoimentos das vítimas e ausência de suporte probatório mínimo. O Ministério Público requer reforma da sentença para a aplicação do concurso material de crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação do réu, analisando se o réu atuou em legítima defesa; e (ii) estabelecer se as condutas em relação às duas vítimas são autônomas, aplicando-se o concurso material de crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As declarações das vítimas são firmes, coerentes e seguras quanto aos elementos essenciais para a configuração dos tipos penais e foram corroboradas pelos laudos periciais; logo, incabível a absolvição.
4. Pequenas divergências nos depoimentos das vítimas não comprometem a credibilidade das provas ou a certeza da autoria.
5. A legítima defesa pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 25, do Código Penal. Se o réu deu início às agressões, inviável a tese de repreensão à agressão injusta. Também não se vislumbra a moderação nos meios, porquanto a resposta foi desproporcional e excessiva.
6. Praticadas duas infrações penais distintas contra cada uma das vítimas, mediante mais de uma ação, deve ser reconhecido o concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.
Tese de julgamento:
1. Pequenas divergências nas declarações das vítimas não comprometem a credibilidade das provas ou a certeza da autoria.
2. A excludente de ilicitude de legítima defesa não se aplica quando as agressões são iniciadas pelo réu.
3. O concurso material de crimes exige a pluralidade de condutas e de crimes, bem como a autonomia dos desígnios.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13, 147, caput, 25, 61, inciso I, 69; Lei Maria da Penha, artigo 5o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1940593 / DF, Rel. Min. Olino Menezes, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020.